Tribunal: TJSP
Processo: 0047551-42.2007.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que acolhe os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, nos quais se reconhece haver saldo devedor em favor do exequente, mas que extingue a execução, reconhecendo a satisfação do débito – Recurso de ambas as partes, postulando a anulação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento - Anulação da sentença, para determinar a continuidade do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que acolhe os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, nos quais se reconhece haver saldo devedor em favor do exequente, mas que extingue a execução, reconhecendo a satisfação do débito – Recurso de ambas as partes, postulando a anulação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento - Anulação da sentença, para determinar a continuidade do cumprimento de sentença até a satisfação do débito apurado, com determinação de nova remessa dos autos ao contador, para apuração do saldo remanescente – Inexistência de erro de cálculo, quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre os honorários advocatícios - Recurso do exequente provido – Recurso da executada parcialmente provido.